Tribunal: STF
Processo: HC 250897
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 202.129/BA, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA . 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual a Quinta Turma negou provimento, com recomendação para que seja expedida guia de recolhimento provisória do réu para adequação da segregação cautelar ao regime semiaberto. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. PROVIMENTO NEGADO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    3. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que envolvem a demonstração do "fumus comissi delicti" e do "periculum libertatis". A decisão de manter a prisão preventiva do paciente está fundamentada na quantidade e variedade de drogas apreendidas (1,85 kg de maconha e 115 g de cocaína) e na periculosidade concreta do paciente, o que justifica a medida para a garantia da ordem pública. 



    4. A jurisprudência desta Corte entende que, apesar de a fixação do regime semiaberto afastar, em regra, a prisão preventiva, há exceções, como em casos de reincidência e gravidade concreta da conduta, em que a manutenção da prisão se justifica. 



    5. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF, e o art. 315 do CPP, destacando a indispensabilidade da prisão cautelar para a proteção da ordem pública, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas de grande escala. 



    6. As condições pessoais favoráveis, como emprego e residência fixa, não afastam a medida extrema da prisão preventiva, que está devidamente justificada em face da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva. 



    7. A Corte originária deve compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto imposto, nos termos da jurisprudência desta Corte, para assegurar que o paciente possa usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 



    IV. Dispositivo



    8. Recurso em habeas corpus improvido, com recomendação para que seja expedida a guia de recolhimento provisória do réu para adequação da segregação cautelar ao regime semiaberto fixado na sentença. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O presente está sendo impetrado para que o Paciente responda ao recurso de apelação em liberdade, ante o constrangimento ilegal suportado por este, mormente quando, na pior das hipóteses, com uma possível manutenção da pena imposta pelo Juízo de piso, o regime inicial de pena a ser cumprido deverá ser o semiaberto e não o fechado, posto que a condenação foi de 8 anos de prisão e o Paciente se encontra preso desde 14/9/2023, fazendo jus à detração penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, revogando-se a custódia preventiva do ora Paciente. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso, a prisão preventiva foi mantida com base nos seguintes argumentos (e-STJ fls. 62/68): 



    Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante n° 8001261- 88.2023.8.05.0082, que policiais militares receberam informações através da CENOP (Centro de Operações da Polícia Militar), de que três indivíduos estariam traficando em um dos becos do Bairro Casas Populares na cidade de Gandu e ostentando armas de fogo em via pública, causando grande insegurança aos moradores, os quais sentem-se acuados em sua própria residência e tem medo de fazer denúncia, por receio de represálias. Que de posse dessas informações, a Guarnição se deslocou até o referido local, onde visualizaram alguns desses indivíduos, os quais ao perceberem a presença da polícia efetuaram disparos de arma de fogo contra a Guarnição, evadindo-se em seguida, não sendo possível abordagem e prisão. Que no dia seguinte (14.09.2023), por volta das 11 h, a CENOP recebeu informações de que os mesmos indivíduos estariam novamente no Bairro Casas Populares, Quadra D, casa 12 praticando tráfico de drogas. QUE visando impedir que os mesmos conseguissem evadir do local, como aconteceu no dia anterior, fizeram um cerco ao quarteirão indicado na denúncia, colocando um policial no alto de uma edificação de onde tinha uma visão ampla para os fundos do imóvel, momento em que o restante do efetivo policial se prostrou em frente a aludida residência e avistaram os três indivíduos citados na denúncia, identificados como UESLEI, HEBERT E DANRLEI. Que os Policias Militares visualizaram um pacote de cor preta nas mãos de UESLEI, que ao avistar o efetivo policial lançou o pacote ao solo e correu para o interior do imóvel, seguido por HEBERT E DANRLEI. Que ao verificar o pacote o mesmo apresentava 115g (cento e quinze) gramas de substância análoga a cocaína. Que o policial que estava sobre a edificação visualizou UESLEI, já no interior da residência, arremessando no telhado da casa vizinha dois pacotes de cor azul que foram recuperados pela polícia, contendo aproximadamente 1,850 Kg (um quilo e oitocentos e cinquenta gramas) de maconha; DANRLEI arremessar um aparelho smartphone no referido telhado da casa vizinha, e o indivíduo HEBERT lançar um cigarro de maconha; e que no fundo desse imóvel foi encontrada 01 (uma) balança de precisão. Que em razão das denúncias e flagrância dos objetos apreendidos na posse dos indivíduos para praticar o crime de tráfico de drogas, foi dada voz de prisão aos indivíduos e todos apresentados a Autoridade Policial juntamente com o material apreendido. (P Je - 1 o grau) Verifica-se ainda, que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. 



    [...] 



    In casu, a prova da materialidade do crime e a presença de indícios de autoria restaram demonstradas, eis que, o Paciente foi surpreendido, juntamente com outros dois agentes, na posse de substâncias ilícitas e petrechos relacionados ao tráfico. Vale esclarecer, que o fato de o Paciente não estar na posse direta do material ilícito apreendido, não afasta a existência do crime e a situação de flagrância, uma vez que demonstrada sua ligação com os demais acusados. Nesse particular, convém destacar que a denúncia anônima reiterada já dava conta de que haviam três indivíduos traficando exatamente no local em que o Paciente e os dois comparsas foram encontrados. Ademais, nota-se que a decisão que decretou a prisão preventiva está escorada em elementos concretos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, notadamente pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (1,85kg de "maconha"; 115g de "cocaína"), além de balança de precisão e celulares, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do Paciente, e, por conseguinte, revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema, para garantia da ordem pública. 



    [...]



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. 



    […]



    Por fim, é assente nesta Corte que "tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura" (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões judiciais apresentadas revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    As especias circunstâncias da causa, em que houve a apreensão de acentuada quantidade de drogas (1,85 kg de maconha e 115 g de cocaína) e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), estão a revelar a periculosidade social do paciente e, por consequência, a necessidade de resguardar a ordem pública.



    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” ( HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Por fim, as demais alegações formuladas na presente ação não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente